Tribunal: TJMT
Processo: 1000468-02.2021.8.11.0010
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000468-02.2021.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), GILBERTO BATISTA PEREIRA (APELANTE), LUANA DOS ANJOS VIEIRA - CPF: 113.914.626-29 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS ALVES SANTOS - CPF: 854.845.471-72 (ADVOGADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), THIAGO SOARES SOUZA (ASSISTENTE), WASHINGTON CHAGAS BRANDÃO (ASSISTENTE), VALDECI SOUZA DA CRUZ - CPF: 631.633.141-04 (ASSISTENTE), ELVIRA BATISTA PEREIRA - CPF: 785.378.271-34 (ASSISTENTE), JOILSON BATISTA PEREIRA - CPF: 013.670.981-81 (ASSISTENTE), Valdeci Souza da Cruz (ASSISTENTE), SUELI PEREIRA DE CARVALHO - CPF: 970.968.491-49 (ASSISTENTE), ELIVANDO PEDRO DA SILVA - CPF: 735.537.943-72 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO REVISOR, DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO, NO QUE FOI ACOMPANHADO PELO DOUTO VOGAL, DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO. O DOUTO RELATOR, DESEMBARGADOR LUIZ FERREIRA DA SILVA, VOTOU PELO PROVIMENTO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA – INVIABILIDADE – TRAFICÂNCIA DEVIDAMENTE COMPROVADA – PROVA TESTEMUNHAL QUE EVIDENCIA A AUTORIA E A TIPICIDADE DA CONDUTA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS E SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DA VETORIAL DOS ANTECEDENTES – IMPERTINÊNCIA – CONSTATADA A EXISTÊNCIA DE VÁRIAS CONDENAÇÕES PRETÉRITAS TRANSITADAS EM JULGADO A JUSTIFICAR O AUMENTO DA SANÇÃO BASILAR NA
PRIMEIRA FASE
E O RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA NA
SEGUNDA FASE
–
BIS IN IDEM

NÃO IDENTIFICADO – DETRAÇÃO DO PERÍODO DE SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA RESERVADO AO JUÍZO DA EXECUÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Não há como prosperar o pedido de absolvição se a prova testemunhal, em especial os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da prisão não deixam dúvidas de que a droga apreendida em poder do acusado seria entregue a terceiros.

Havendo mais de uma condenação com trânsito em julgado, não há ilegalidade ou
bis in idem
qualquer na consideração de condenações distintas para fins de maus antecedentes e de reincidência (STJ, REsp n. 1.596.509/SC).

A detração prevista no art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal será realizada apenas quando importar na alteração do regime prisional, caso contrário, competirá ao Juízo da Execução sua análise, nos termos do art. 66, inciso III, alínea ‘c’, da LEP.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da

Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Gilberto Batista Pereira
, contra a sentença
prolatada pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de
Jaciara-MT
,
nos autos da
A
ção
P
enal n.
1000468-02.2021.8.11.0010
, conden
ando
-o pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), à pena de
7
(
sete
) anos
,

3
(
três
) meses
e 15 (quinze) dias
de reclusão, em regime inicial fechado, e
730
(
setecentos e trinta
) dias-multa, calculados à razão de
1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O
apelante
, na peça recursal
encontradiça
no ID
107443622
,
postula a
sua
absolviç
ão
,
nos moldes do art. 386, II e VII, do Código de Processo Penal, alegando
a in
existência
d
e

materialidade, tipicidade e de
provas
suficientes
para fundamentar a sua condenaç
ão
.

E
, subsidiariamente
, requer:

(
i)

a desclassificação do crime de tráfico para o de uso de drogas, previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06
;
(
ii
)

o redimensionamento da pena
-base
,
com o afastamento da valoração negativa dos antecedentes criminais, em razão de
suposto
bis in idem
decorrente da utilização das suas

condenações irrecorríveis
tanto na primeira, quanto na segunda fase dosimétrica; e
(
iii
)
a
d
etração do tempo em que ficou preso provisoriamente
.

O Ministério Público
apresentou as
contrarrazões que se encontram no ID
107443634
,
nas quais
postula o desprovimento deste recurso.
E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer visto no ID 114436495, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória narra os fatos da seguinte forma:

[...]
Consoante os inclusos autos de inquérito policial no dia 18 de

janeiro de 2021, por volta da 19h45min, na residência localizada na Rua B, no 11, Bairro

Jardim São Nicolau, nesta cidade e comarca de Jaciara/MT, o denunciado GILBERTO

BATISTA PEREIRA, após adquirir e receber de maneira escusa, vendeu, teve em

depósito e guardou, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de

terceiros, 07 (sete) porções de substância entorpecente tipo cocaína, sem autorização e

em desacordo com determinação legal e regulamentar, substância esta causadora

d
e dependência física e química.

Dinâmica dos fatos:

Deflui do incluso procedimento administrativo que a equipe da

Polícia Militar realizava rondas no Bairro São Nicolau, haja vista as informações de que a

residência do epíteto “Saci” era frequentada por inúmeros usuários e funcionava como um

ponto de venda de drogas, momento em que visualizou um indivíduo identificado como

Valdeci Souza da Cruz saindo do referido imóvel.

Na sequência, os agentes policiais procederam a abordagem de

Valdeci Souza da Cruz e localizaram 01 (uma) porção de substância entorpecente tipo cocaína

em seu boné, o qual, durante entrevista, informou que adquiriu de uma pessoa conhecida por

“Saci”, identificado como o denunciado GILMAR BATISTA PEREIRA.

Remontam as investigações que o denunciado GILMAR BATISTA

PEREIRA visualizou a abordagem policial de Valdeci Souza da Cruz e empreendeu fuga para os

fundos da residência, ocasião na qual os Policiais Militares procederam o acompanhamento e

lograram êxito em prendê-lo.

Incontinenti, o infrator GILMAR BATISTA PEREIRA autorizou o

ingresso e busca domiciliar pela Polícia Militar, ocasião em que localizou, em uma mesa da

cozinha, 06 (seis) porções de substância entorpecente tipo cocaína e R$ 401,50 (quatrocentos

e um reais e cinquenta centavos).

Desta feita, pelas condições apresentadas, ou seja, em razão das

circunstâncias da ocorrência, além dos demais elementos probatórios contidos no caderno

investigativo, resta como inafastável o fato de que os denunciados praticaram o delito de

tráfico de drogas.

Por fim, o auto de constatação preliminar da natureza da

substância apreendida, a que faz menção o § 1o do artigo 50 da Lei Federal no 11.343/2.006,

está acostado às fls. 07/08 do ID. 49145087.

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO, através do

Promotor de Justiça subscritor, denuncia a Vossa Excelência a pessoa de GILBERTO

BATISTA PEREIRA, pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei Federal no.
11.343/2006.
[
...]

Destaques no original

No
caso em apreciação
, verifica-se que
houve a apreensão de substância entorpecente na residência do apelante, consoante se vê dos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito (ID
107444077
);
boletim de ocorrência (
ID 107444078
)
;
termo
de apreensão (ID 107444088); bem como auto de
constatação preliminar de droga (
ID 107444090, p. 7
)
, sendo certo que a cocaína está incluída na lista F2 de substâncias psicotrópicas de uso proscrito no Brasil, conforme Portaria n. 344/98 expedida pela Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde.

Quanto ao pedido de absolvição
deduzido pelo apelante
, deve ser assinalado que, para configurar o delito do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06,
é preciso ficar
comprovada, por
provas

consistentes
e circunstâncias dos autos, a destinação comercial do alucinógeno. Assim, conquanto
tenha sido localizada certa quantidade de entorpecente na residência do
recorrente
, consistente em seis porções de pasta-base de cocaína, pesando aproximadamente 6g (seis gramas), pelas provas constantes
deste
s autos,
não pode ser mantida a

sua condenação p
elo crime de tráfico de drogas
.

Isso porque, não existe, nestes autos,
elementos de convicção seguros
acerca da
traficância suspostamente empreendida pelo apelante
, impondo-se registrar, ademais que para embasar um veredicto de natureza penal, é necessária a confirmação induvidosa quanto à configuração dos elementos do tipo, obtida mediante prova colhida com observância ao princípio constitucional do devido processo legal em sede judicial, situação que, efetivamente, não
ocorreu na hipótese em debate.

Com efeito, os policiais militares

Thiago Soares Souza e Washington Chagas Brandão
, ao prestarem depoimento nas duas fases processuais
(
ID 107444090, p. 12/13 e 14/15 e
mídia
s
audiovisua
is
encontradiça
s nos

IDs
107443586 e 107443594
)
,
relataram que e
xistiam
várias denúncias
de
que na residência do
apelante
havia concentração de vários usuários de entorpecentes
e que, no dia dos fatos,

abordaram
um
indivíduo

(Valdeci Souza da Cruz)
saindo da
referida
casa
,
com o qual en
contraram

uma pedrinha de pasta
-
base
de cocaína,
que
, segundo este, tinha
compra
do
do
recorrente
,
apelidado de

“Saci”
; destacando, ainda, os agentes públicos, que
o
insurgente
estava
acompanhando
a abordagem e saiu correndo,
tendo
consegui
do
abordá-lo em um terreno e, com autorização
dele
, fizeram uma varredura em sua casa e
acharam
seis pedras de entorpecente e dinheiro.

Todavia,
Valdeci Souza da Cruz
,
que só foi ouvido
na fase extrajudicial
,

apresentou versão diferente para os fatos, negando ter adquirido droga do apelante, consoante se infere
deste
trecho do seu depoimento
da testemunha
:

[...]
ASSUME A PROPRIEDADE DE 01 (UMA) PEDRINHA DE PASTA BASE DE COCAÍNA, QUE ESTAVA GUARDADA EM UM DOS SEUS BOLSOS.
QUE DIZ TER ADQUIRIDO A DROGA NA PRAÇA DE PESSOA DESCONHECIDA NA QUAL AO PASSAR DE BICICLETA PELAS PROXIMIDADE DA PRAÇA, FOI OFERECIDO AO DEPOENTE DROGAS PARA COMPRAR
. QUE O DEPOENTE PAGOU R$ 10,00 (DEZ REAIS) EM UMA ÚNICA PORÇÃO. QUE FOI ABORDADO PELA POLÍCIA PRÓXIMO A CASA DE GILBERTO. QUE DIZ SER VIZINHO DE GILBERTO. QUE CONHECE GILBERTO HÁ APROXIMADAMENTE 30 (TRINTA) ANOS. QUE NÃO SABE DIZER SE GILBERTO TRAFICA DROGAS E NEM MESMO CONSOME DROGAS.
QUE NEGA TER IDO ATÉ A CASA DE GILBERTO NA NOITE EM QUE FOI PRESO
. [...].
(
Valdeci Souza da Cruz
, trechos de seu
depoimento extrajudicial
visto no
ID 107444090, p. 16/17
).

Destacamos

Logo
, resta claro que os únicos elementos probantes
produzidos em juízo
são
dos depoimentos
dos agentes estatais
acima citados
,
que
não se mostraram capazes de comprovar indene de dúvidas
o crime de tráfico de drogas
atribuíd
o
ao apelante, cumprindo destacar, por oportuno, que
,
na fase
judicial,
ele

negou veementemente
que praticava esse ilícito
, refutando até mesmo a propriedade da droga apreendida
, circunstância que torna inviável também a desclassificação do tráfico para a conduta prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06, uma vez que não ficou comprovado que o entorpecente seria utilizado para
o seu
consumo próprio.

Além disso,
não se pode olvidar que

não foi localizado na
casa
do apelante
nenhum outro apetrecho que indicasse a prática do comércio de entorpecente
,
sobrelevando registrar, por importante,
que a droga apreendida com o usuário estava embalada de forma diferente da droga apreendida na casa
daquele
, não se podendo concluir, dessa forma, que
os narcóticos
tinham a mesma origem.

Na verdade,
inexiste
nestes autos a

comprovação
,

por parte do Ministério Público,
do fato descrito na
peça acusatória
,
isso significando dizer que, diante do descumprimento dessa obrigação processual,
a
condena
ção do apelante
por um crime tão grave como
sói ser o
tráfico de drogas
não pode ser mantida

somente
com base em meras ilações
, porque, como é
de trivial sabença
,
meros indícios, por mais consistentes que pareçam, não são suficientes para
dar azo

a sua

condenação, eis que, em termos probatórios, nada de concreto veio para estes autos comprovando que, realmente,
ele
exercia o comércio malsão, desautorizando, portanto,
a
sua responsabilização pelo delito tipificado no art. 33 da Lei Antidrogas.

Cabe ressaltar
,

ainda nessa
senda, que
este relator chegou a tal conclusão, não porque deixou de levar em consideração o depoimento do
s

policiais militares
encarregado
s
das primeiras diligências
ou
em razão de uma simples negativa de autoria do tráfico apresentada pel
o

apela
nte, mas porque
, como visto acima,

não foi
poss
ível se
extrair, da
s
declarações
da
s

testemunha
s inquiridas

em juízo
e dos parcos documentos
carreados para estes autos
, elementos
de convicção
seguros
no que diz respeito ao
comércio ilícito de entorpecentes
que foi
imputado
à
sua
pessoa
.

Como se sabe,
no processo penal a dúvida deve sempre militar em favor do acusado, salvo nas hipóteses de decisão de pronúncia, pois em casos que tais somente a certeza e a verdade real autorizam um veredicto condenatório, daí por que tal preceito determina que as provas sejam claras e concisas, consubstanciadas em dados objetivos, que demonstrem a materialidade e a autoria delitiva.

Dessa
maneira
,
c
onsiderando

a ausência de provas seguras e insofismáveis acerca do crime de tráfico de entorpecente, previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, justifica-se, plenamente, a aplicação

do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, para
absolver o apelante do crime descrito na denúncia
.

A
liás, a
cerca do tema, esta é a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

[
...
]
em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir,
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. É um princípio conexo (e
conseqüencial
) à presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.

[
...
]

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo.
Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
.

(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).

Destacamos

Por sua vez,
sobre a matéria, esta
Corte de Justiça tem entendimento consolidado, consoante se infere dos acórdãos assim ementados:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO ABSOLUTÓRIO DE AMBOS OS DELITOS POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE CERTEZA ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – FALTA DE PROVAS INEQUÍVOCAS E CONTUNDENTES QUE CORROBOREM A ACUSAÇÃO DE QUE O APELANTE COMERCIALIZAVA ENTORPECENTES E ESTAVA ASSOCIADO AOS DEMAIS INVESTIGADOS – MEROS INDÍCIOS QUE AUTORIZAM A REFORMA DO JULGADO – APLICAÇÃO DO BROCARDO JURÍDICO IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO DECRETADA – APELO PROVIDO.

No processo penal, a dúvida não milita em desfavor do acusado, uma vez que a condenação, como medida rigorosa e privativa de uma liberdade pública constitucionalmente assegurada (CF/88, art. 5o, XV, LIV, LV, LVII e LXI), requer a demonstração cabal da autoria e materialidade delitivas.

Assim,
quando não há prova segura e insofismável acerca das práticas delitivas narradas da denúncia em relação ao acusado, remanescendo, dúvidas e incertezas do seu envolvimento com o comércio malsão
e com a associação ao narcotráfico,
é imperiosa a observância do aforismo in dubio pro reo e a consequente absolvição, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

Apelo defensivo conhecido e provido.

(TJMT, N.U 0005858-43.2016.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/02/2022,
Publicado
no DJE 25/02/2022)
.
Destac
amos

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E FALSA IDENTIDADE – CONDENAÇÃO – RECURSO EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – AUSÊNCIA DE PROVAS – PROCEDÊNCIA – NÃO DEMONSTRADA A AUTORIA DELITIVA – EXISTÊNCIA DE DÚVIDAS INSUPERÁVEIS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE FALSA IDENTIDADE – INVIABILIDADE – CONDUTA TÍPICA QUE NÃO SE CONFUNDE COM AUTODEFESA – SÚMULA 522 DO STJ –RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não havendo provas seguras acerca da autoria delitiva, e restando dúvidas insuperáveis, imperiosa a aplicação do princípio do in dubio pro reo, pois no processo penal a dúvida deve sempre militar em favor do agente
.

É típica a conduta do agente de atribuir a si falsa identidade, ao utilizar nome falso durante a fase inquisitiva, conduta esta não abarcada pela garantia constitucional da autodefesa, que permite que o réu preste declaração falsa apenas sobre os fatos e não sobre a sua identidade, em observância à Súmula 522 do STJ.

(TJMT, N.U 0032489-20.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/02/2022,
Publicado
no DJE 11/02/2022)
.

Destac
amos

Por derradeiro, impõe-se ressaltar que com a absolvição
do apelante
pela prática do
crime
de tráfico de drogas
, resta prejudicada a análise do
s demais pedidos vertidos neste recurso
.

Posto isso, em
dis
sonância
d
o parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso de
Gilberto Batista Pereira
para
absolvê-lo do crime de tráfico de drogas que lhe é imputado na exordial acusatória
.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

Trata-se de apelação criminal interposta por
Gilberto Batista Pereira
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Jaciara/MT, nos autos da ação penal n. 1000468-02.2021.8.11.0010, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06), impondo-lhe a pena privativa de liberdade de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, e o pagamento de 730 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Não se conformando com a referida sentença, a defesa do apelante postulou pela 1) absolvição do acusado consubstanciada na insuficiência de provas ou a 2) desclassificação da infração para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006, na medida em que a droga apreendida destinava-se ao consumo pessoal. De forma subsidiária, pleiteia o 3) redimensionamento da sanção basilar no mínimo legal, com o afastamento da valoração negativa dos antecedentes, em virtude do suposto
bis in idem
e que 4) seja promovida a detração penal (Id. 107443622).

Nas contrarrazões encartadas no Id. 107443634, o Ministério Público rechaçou os argumentos defensivos, pugnando pelo desprovimento deste recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da eminente Procuradora de Justiça Rosana Marra, manifestou pelo
desprovimento
do recurso defensivo, sintetizando com a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CRIMINAL
– Tráfico ilícito de drogas (artigo 33 da Lei 11.343/2006) – Sentença condenatória –
Recurso da defesa: 1.
Sustenta tese absolutória pautada na suposta fragilidade do conjunto probatório ou a desclassificação da imputação para o delito de posse de drogas para consumo pessoal – IMPROCEDÊNCIA – A linha fática evidenciada durante toda a persecução penal, desde o início das investigações, até a regular tramitação sob os auspícios do devido processo legal, demonstra que o crime de tráfico ilícito de drogas vinha sendo perpetrado pelo apelante e sua condenação é medida que se impõe –
2.
Subsidiariamente, pede o redimensionamento da pena imposta ao apelante, para que seja afastado o bis in idem decorrente da utilização de seus antecedentes na primeira e na segunda fase dosimétrica – IMPROCEDÊNCIA A dosimetria penal estabelecida na origem é legítima e atende ao princípio da individualização da pena, pois considera a multirreincidencia do apelante –
3.
Ao final, pretende que seja declarada, desde logo, a detração penal – IMPROCEDÊNCIA – A detração penal não deve ser aplicada na sentença, pois o quantitativo de pena provisória cumprido pelo apelante não é apto a alterar o regime prisional fixado, devendo, por isso, ficar a cargo do Juízo da Execução –
PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”

O eminente relator, Desembargador Luiz Ferreira da Silva, proferiu voto
dando provimento
ao recurso defensivo para absolver o apelado da imputação, com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Peço vênia para divergir do eminente Relator,
para
negar provimento ao recurso defensivo.

Pois bem.

Conforme a narrativa constante na denúncia, o delito imputado ao acusado foi praticado no seguinte contexto fático. Veja-se:

“Consoante os inclusos autos de inquérito policial no dia 18 de janeiro de 2021, por volta da 19h45min, na residência localizada na Rua B, n. 11, Bairro Jardim São Nicolau , nesta cidade e comarca de Jaciara/MT, o denunciado GILBERTO BATISTA PEREIRA, após adquirir e receber de maneira escusa, vendeu, teve em depósito e guardou, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros, 07 (sete) porções de substância entorpecente tipo cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, substância esta causadora de dependência física e química.

Dinâmica dos fatos:

Deflui do incluso procedimento administrativo que a equipe da Polícia Militar realizava rondas no Bairro São Nicolau, haja vista as informações de que a residência do epíteto “Saci” era frequentada por inúmeros usuários e funcionava como um ponto de venda de drogas, momento em que visualizou um indivíduo identificado como Valdeci Souza da Cruz saindo do referido imóvel.

Na sequência, os agentes policiais procederam a abordagem de Valdeci Souza da Cruz e localizaram 01 (uma) porção de substância entorpecente tipo cocaína em seu boné, o qual, durante entrevista, informou que adquiriu de uma pessoa conhecida por “Saci”, identificado como o denunciado GILMAR

BATISTA PEREIRA.

Remontam as investigações que o denunciado GILMAR BATISTA PEREIRA visualizou a abordagem policial de Valdeci Souza da Cruz e empreendeu fuga para os fundos da residência, ocasião na qual os Policiais Militares procederam o acompanhamento e lograram êxito em prendê-lo.

Incontinenti, o infrator GILMAR BATISTA PEREIRA autorizou o ingresso e busca domiciliar pela Polícia Militar, ocasião em que localizou, em uma mesa da cozinha, 06 (seis) porções de substância entorpecente tipo cocaína e R$ 401,50 (quatrocentos e um reais e cinquenta centavos).

Desta feita, pelas condições apresentadas, ou seja, em razão das circunstâncias da ocorrência, além dos demais elementos probatórios contidos no caderno investigativo, resta como inafastável o fato de que os denunciados praticaram o delito de tráfico de drogas.

Por fim, o auto de constatação preliminar da natureza da substância apreendida, a que faz menção o § 1o do artigo 50 da Lei Federal n. 11.343/2.006, está acostado às fls. 07/08 do ID. 49145087”
(Id. 107443500).

Após o regular trâmite processual, o magistrado de primeiro grau julgou procedente a denúncia e condenou o acusado como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 730 dias-multa, cujo valor unitário foi fixado no mínimo legal.

Irresignada, a defesa pleiteia, num primeiro momento, a absolvição diante da inexistência de provas suficientes para lastrear o édito condenatório. E, de forma subsidiária, a desclassificação da conduta para o previsto no art. 28 da Lei de Drogas.

Ocorre que a irresignação recursal não merece prosperar, tendo em vista que, ao contrário do que afirma a defesa, o conjunto probatório mostra-se suficiente para dar ensejo à condenação, pelas razões a seguir delineadas:

No caso, a materialidade do delito ficou comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito (Id. 107444077), boletim de ocorrência (Id. 107444078), termo de apreensão (Id. 107444088), laudo de constatação preliminar (Id. 107444090, pp. 7-10), relatório n. 11/2021 (Id. 107444091), laudo pericial preliminar n. 200.2.04.2021.000773-01 (Id. 107443566) e laudo pericial definitivo n. 3.14.2021.77500-01 (Id. 107443601), além da prova oral colhida nos autos.

Com relação à autoria do delito de tráfico, embora o apelante insista em negá-la e eximir-se de sua responsabilidade, alegando que a pequena quantidade de pasta-base de cocaína encontrada em sua residência não lhe pertencia, sua versão encontra-se isolada, pois o conjunto probatório contém elementos suficientes de prova da mercancia.

Por pertinência e relevância, transcrevo pequeno trecho do depoimento do acusado em sede judicial. Veja-se:

“(...) (Magistrado) Então no dia lá essa droga que acharam lá era do senhor?; (Réu) Não é minha não essa droga não (...);(...) (Magistrado) Então essa droga na sua casa não existia?; (...) (Réu) Hora nenhuma; (...)”
(trecho extraído do relatório de mídias).

Consta neste caderno processual que a testemunha
Valdeci Souza da Cruz
ao ser inquirido perante a autoridade policial disse que não adquiriu droga do apelante, conforme trecho a seguir transcrito:

“QUE NÃO POSSUI PASSAGEM PELA POLICIA. QUE PERGUNTADO REFERENTE AOS FATOS, DISSE: SER USUÁRIO DE DROGAS, DO TIPO PASTA BASE DE COCAÍNA, POR CERCA DE 03 (TRÊS) ANOS. QUE PERGUNTADO REFERENTE A DROGA APREENDIDA? RESPONDEU QUE: ASSUME A PROPRIEDADE DE 01 (UMA) PEDRINHA DE PASTA BASE DE COCAÍNA, QUE ESTAVA GUARDADA EM UM DOS SEUS BOLSOS
. QUE DIZ TER ADQUIRIDO A DROGA NA PRAÇA DE PESSOA DESCONHECIDA NA QUAL AO PASSAR DE BICICLETA PELAS PROXIMIDADES DA PRAÇA, FOI OFERECIDO AO DEPOENTE DROGAS PARA COMPRAR.
QUE O DEPOENTE PAGOU R$ 10,00 (DEZ REAIS) EM UMA ÚNICA PORÇÃO. QUE FOI ABORDADO PELA POLICIA PRÓXIMO A CASA DE GILBERTO. QUE DIZ SER VIZINHO DE GILBERTO. Q
UE NEGA TER ADQUIRIDO A DROGA DA PESSOA DE GILBERTO. QUE CONHECE GILBERTO HÁ APROXIMADAMENTE 30 (TRINTA) ANOS. QUE NÃO SABE DIZER SE GILBERTO TRAFICA DROGAS E NEM MESMO CONSOME DROGAS. QUE NEGA TER IDO ATÉ A CASA DE GILBERTO NA NOITE EM QUE FOI PRESO.
QUE PERGUNTADO REFERENTE AO DINHEIRO APREENDIDO? (R$ 80,00), RESPONDEU QUE RECEBEU DE SERVIÇOS PRESTADOS AO LADO DO HOTEL SAVANA, DISSE TER CARPIDO UM LOTE. POR FIM AO PRESTAR DEPOIMENTO, O MESMO FOI LIBERADO SEM LESÕES CORPORAIS, É O QUE TEM A DECLARAR”
(Id. 107444083).

Conquanto, a testemunha Valdeci Souza da Cruz tenha relatado que não adquiriu droga do apelante, fato é que os depoimentos prestados pelos policiais (Washington Chagas Brandão e Thiago Soares Souza) confirmam de forma clara que após receberam informações de que na residência do apelante era frequentada por inúmeros usuários e funcionava como um ponto de venda de drogas, encontraram 7 porções de pasta-base de cocaína, pesando seis gramas, no interior de sua residência e o valor de R$ 401,50 (quatrocentos e um reais e cinquenta centavos) em notas trocadas. E, ainda, relataram que ao avistarem a testemunha Valdeci Souza sair da residência do acusado, o abordou e encontraram uma pedra de pasta-base de cocaína em seu boné e ao entrevistarem ele, afirmou que comprou a droga do apelante.

Impende transcrever os depoimentos dos policiais tanto na fase policial quanto na fase judicial, que estão harmônicos e coerentes. Confira-se:

“QUE ESTA EQUIPE GAP (GRUPO DE APOIO), DE POSSE DE INFORMAÇÕES E DENÚNCIAS ANÔNIMAS EM QUE NO BAIRRO SÃO NICOLAU, NA RESIDÊNCIA DO VULGO (SACI),
ESTAVA SENDO FREQUENTADA POR VÁRIOS USUÁRIOS E QUE ALI SERIA COMERCIALIZADO A VENDA DE ENTORPECENTES, ESTA EQUIPE EM RONDAS PELO BAIRRO VISUALIZOU UM INDIVÍDUO SAINDO DA REFERIDA RESIDÊNCIA E LOGO EM SEGUIDA FOI FEITA ABORDAGEM NA QUAL FOI LOCALIZADO EM SEU BONÉ UMA PORÇÃO DE SUBSTANCIA ANÁLOGA A PASTA BASE DE COCAÍNA, EM DIALOGO COM O SUSPEITO ONDE ELE TERIA COMPRADO O ENTORPECENTE, ESTE OS AFIRMOU QUE TERIA COMPRADO COM O VULGO SACI, QUE ESTAVA VISUALIZANDO A ABORDAGEM E LOGO NA SEQUENCIA SAIU CORRENDO AOS FUNDOS DE SUA RESIDÊNCIA
, ESTA EQUIPE ADENTROU O TERRENO E CONSEGUIU LOCALIZA-LO AOS FUNDOS DA RESIDÊNCIA, ONDE DIANTE DA SITUAÇÃO PEDIRAM PARA FAZER UMA VARREDURA EM SUA RESIDÊNCIA, QUE LOGO FOI AUTORIZADA,
QUE NA BUSCAS PELOS CÔMODOS EM UMA MESA NA COZINHA, FOI LOCALIZADO UMA PORÇÃO COM VÁRIAS PEDRINHAS DE SUBSTANCIA ANÁLOGA A PASTA BASE DE COCAÍNA QUE ESTAVAM ENVOLVIDAS EM VÁRIAS SACOLAS PLÁSTICAS TOTALIZANDO 06 UNIDADES. E TAMBÉM FOI ENCONTRADO UMA CERTA QUANTIA DE DINHEIRO TROCADO QUE NA QUAL FOI PERGUNTADO SOBRE A ORIGEM
E O SUSPEITO NÃO SOUBE NOS INFORMAR. O SUSPEITO 'SACI' FAZ O USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. AMBOS FORAM ENTREGUES SEM LESÕES CORPORAIS”
(depoimento da testemunha Washington Chagas Brandão em sede policial – Id. 107444081).

“QUE ESTA EQUIPE GAP (GRUPO DE APOIO), DE POSSE DE INFORMAÇÕES E DENÚNCIAS ANÔNIMAS EM QUE NO BAIRRO SÃO NICOLAU, NA
RESIDÊNCIA DO VULGO (SACI), ESTAVA SENDO FREQUENTADA POR VÁRIOS USUÁRIOS E QUE ALI SERIA COMERCIALIZADO A VENDA DE ENTORPECENTES, ESTA EQUIPE EM RONDAS PELO BAIRRO VISUALIZOU UM INDIVIDUO SAINDO DA REFERIDA RESIDÊNCIA E LOGO EM SEGUIDA FOI FEITA ABORDAGEM NA QUAL FOI LOCALIZADO EM SEU BONÉ UMA PORÇÃO DE SUBSTANCIA ANÁLOGA A PASTA BASE DE COCAÍNA, EM DIALOGO COM O SUSPEITO ONDE ELE TERIA COMPRADO O ENTORPECENTE, ESTE OS AFIRMOU QUE TERIA COMPRADO COM O VULGO SACI, QUE ESTAVA VISUALIZANDO A ABORDAGEM E LOGO NA SEQUENCIA SAIU CORRENDO
AOS FUNDOS DE SUA RESIDÊNCIA, ESTA EQUIPE ADENTROU O TERRENO E CONSEGUIU LOCALIZA-LO AOS FUNDOS DA RESIDÊNCIA, ONDE DIANTE DA SITUAÇÃO PEDIRAM PARA FAZER UMA VARREDURA EM SUA RESIDÊNCIA, QUE LOGO FOI AUTORIZADA,
QUE NA BUSCAS PELOS CÔMODOS EM UMA MESA NA COZINHA, FOI LOCALIZADO UMA PORÇÃO COM VÁRIAS PEDRINHAS DE SUBSTANCIA ANÁLOGA A PASTA BASE DE COCAÍNA QUE ESTAVAM ENVOLVIDAS EM VÁRIAS SACOLAS PLÁSTICAS TOTALIZANDO 06 UNIDADES. E TAMBÉM FOI ENCONTRADO UMA CERTA QUANTIA DE DINHEIRO TROCADO
QUE NA QUAL FOI PERGUNTADO SOBRE A ORIGEM E O SUSPEITO NÃO SOUBE NOS INFORMAR. O SUSPEITO 'SACI' FAZ O USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. AMBOS FORAM ENTREGUES SEM LESÕES CORPORAIS”
(depoimento da testemunha Thiago Soares Souza em sede policial – Id. 107444082).

Em juízo:

A testemunha Washington Chagas Brandão disse em Juízo
“(...) que se lembra dos fatos narrados; que a equipe tinha conhecimento, diante de informações anônimas,
a equipe em patrulhamento no bairro, próximo à residência do saci, fizeram a abordagem em uma pessoa que falou que teria pegado a droga com saci; que saci presenciou a abordagem e saiu correndo; que dentro da residência de saci encontraram seis porções de pasta base e dinheiros; que informações anônimas falavam que saci praticava o tráfico; que no momento da abordagem, abordaram um indivíduo que saia da residência; que já tinham informações de que saci comercializava drogas na residência; que saci viu a abordagem e saiu correndo; que fizeram a abordagem em saci nos fundos da residência; que Valdeci foi abordado na frente da residência, na rua; que informaram ao Saci que o rapaz tinha informado que havia comprado o entorpecente dele
; que ele falou que não tinha nada de ilícito e que poderiam adentrar em sua residência; que o entorpecente totalizou seis unidades; que o dinheiro era quantidade variada, mas não se recorda do total; que o total foi vinculado ao boletim; que se não falha a memória, era bastante dinheiro; que era volume considerável; que eram notas variáveis; que ele que permitiu que adentrassem a residência; que o rapaz o acusou e ele autorizou à Polícia adentrar em sua residência, dizendo que não havia nada de ilícito; (...)”.
(trecho extraído da sentença – Id. 107443614).

A testemunha Thiago Soares Souza relatou em Juízo
“(...)
que diante de várias denúncias que na residência do suspeito havia concentração de vários usuários de entorpecentes; que no dia encontraram um cidadão saindo da residência dele; que em abordagem encontraram uma pedrinha de pasta base no boné dele; que ele disse que teria comprado do saci; que o saci estava olhando a abordagem e saiu correndo; que conseguiram abordá-lo em um terreno; que com autorização do mesmo, fizeram uma varredura em sua casa e encontraram seis pedras e dinheiro; que ele não soube informar a origem do dinheiro; que ele estava no portão olhando e devido à suspeita de ter corrido; que não sabe se ele ouviu o rapaz dizendo que teria comprado dele; que devido à suspeita abordaram o mesmo no terreno; que ele correu para dentro do terreno e foram atrás;
que ele explicou que não devia nada e que poderiam fazer uma averiguação na casa dele; que na casa dele, após a abordagem, a mãe dele apareceu; que não é do conhecimento do que foi perguntado; que está registrado no Boletim de Ocorrência que ele foi abordado próximo à casa dele; que achou em cima da mesa, em várias sacolas, achou seis unidades aparentando ser pasta base; que eram seis unidades, mas estavam dentro de duas ou três sacolas; que não se recorda a quantidade de dinheiro; que era dinheiro fracionado; que não se recorda se era quase mil reais; que ele falou que não iria falar a origem; que não foi perguntado para que era aquela droga; que o depoente não perguntou ao mesmo se teria vendido para terceira pessoa; que estavam em três; (...)”.
(trecho extraído da sentença – Id. 107443614).

Oportuno frisar que conforme farta jurisprudência dos tribunais pátrios, as declarações de policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, mormente quando se mostram seguras, uniformes e estão em perfeita harmonia com os demais elementos probatórios jungidos aos autos, inexistindo motivos para duvidar de sua credibilidade.

Nesse sentido, cito os seguintes precedentes oriundos do Superior Tribunal de Justiça: AgRg no AREsp n. 1770014/MT (DJe 15.12.2020),
HC
n. 608558/RJ (DJe 7.12.2020), AgRg no REsp 1863836/RS (DJe 6.10.2020),
HC
n. 504137/SP (DJe 20.5.2019).

Na mesma linha intelectiva, assinala o Enunciado Orientativo n. 8, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste egrégio Sodalício,
in verbis:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11.4.2017, publicado em 12.4.2017).

Além do mais, embora a defesa sustente inexistir provas suficientes do envolvimento do apelante com o delito de tráfico de drogas, sob o argumento de que os depoimentos dos agentes policiais são inverídicos, tal versão afronta de maneira flagrante os elementos de provas carreados aos autos, cabendo à defesa a produção de prova que aproveite ao réu, especialmente diante da
prisão do apelante na posse da droga, no interior de sua residência
, o que autoriza a inversão do ônus da prova quanto a alegação da defesa técnica de que a droga pertenceria a outra pessoa, nos termos do que prescreve o artigo 156, do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, com a devida vênia do eminente Relator, entendo que as provas colhidas durante a instrução processual convergem de forma harmônica a ratificar o envolvimento do apelante com o tráfico de drogas, motivo pelo qual a condenação deve ser mantida.

Por outro lado, a defesa alega a caracterização de
bis in idem
na consideração dos maus antecedentes e reincidência do agente.

Sem razão, contudo.

Importante destacar que a jurisprudência das Colendas Cortes Superiores é pacífica no sentido de que o
bis in idem
na fixação da pena somente se configura quando o mesmo fato - a mesma condenação definitiva anterior - é considerado como signo de maus antecedentes (circunstância judicial do art. 59 do Código Penal) e como fator de reincidência (agravante genérica do art. 61 também do Código Penal).

Não é o caso destes autos, pois em consulta ao processo executivo de pena do apelante (PEP n. 0001344-38.2002.811.0010) por meio do Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU constatei que ele possui seis condenações transitadas em julgado (furto qualificado, porte de arma de uso restrito, constrangimento ilegal, tráfico de drogas, homicídio qualificado e tráfico de drogas) as quais, apartadas, permitem e justificam o reconhecimento dos maus antecedentes e da reincidência do agente sem se incidir no
bis in idem
.

Nesse sentido, trago o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. No caso, para que fosse possível a análise do pleito absolutório, seria imprescindível o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, o que é defeso em âmbito de recurso especial, em virtude do disposto na Súmula n. 7 desta Corte. 2.
De acordo com entendimento desta Corte, “havendo mais de uma condenação com trânsito em julgado, não há ilegalidade ou bis in idem qualquer na consideração de condenações distintas para fins de maus antecedentes e de reincidência”
(REsp n. 1.596.509/SC, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 2/6/2016, DJe 14/6/2016.) 3. Da insurgência relativa à execução provisória da pena não se pode conhecer, pois tal providência não foi determinada pela Corte de origem, o que denota a ausência de interesse recursal e de prequestionamento. Aplicação da Súmula n. 211/STJ. 4. Agravo regimental desprovido”
(AgRg no AREsp n. 2.002.288/MG, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21.6.2022) – destaquei.

Da detração

Por fim, reservo ao Juízo da Execução a detração do período de segregação provisória do acusado, nos termos do art. 66, inciso III, alínea ‘c’ da Lei 7.210/84,
in verbis
:

“Compete ao Juiz da execução:[...] III - decidir sobre:[...] c) detração e remição da pena.”

Trago julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

“A detração prevista no art. 387, § 2o, do CPP deve ser realizada, apenas, quando importar na alteração do regime prisional, sendo certo que, em caso contrário, trata-se de competência do juízo da execução, nos termos do art. 66, inciso III, alínea c, da LEP.”
(Apelação Criminal n. 26662/2014, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 2.10.2015).

Diante do exposto, com a devida vênia do eminente Relator, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento ao recurso
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Após a análise dos autos, acompanho integralmente ao judicioso voto do douto Revisor Desembargador Pedro Sakamoto, para
desprover ao recurso defensivo
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022